Tribunal: TJDFT
Processo: 0715667-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTARIANTE. VALORES RECEBIDOS POR HERDEIRO. ANTECIPAÇÃO DE HERANÇA. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
Em se constatando que certo herdeiro não figurara como beneficiário do contrato de seguro de vida firmado pelo de cujus, sobressai correta a conclusão da Magistrada de origem em considerar que os respectivos valores foram recebidos por esse mesmo herdeiro não a título securitário – o que excluiria essa verba da sucessão (Código Civil, art. 794, parte final) –, mas, sim, a título de antecipação de herança, conforme demonstram as provas dos autos.
Apelação Cível desprovida.